Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO E TESTEMUNHAS. PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. VIÁVEL. HABITUALIDADE NO TRÁFICO. MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, encontram-se em perfeita consonância com os depoimentos extrajudiciais do usuário abordado e de três testemunhas, além das filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo acusado.
2. No caso, além da comprovada venda de drogas a um usuário, a quantidade de entorpecentes localizados na residência do réu, por si só, aponta para uma situação de tráfico, ainda mais que, juntamente com as drogas, foram apreendidas: uma balança de precisão, objeto comumente utilizado por quem vende entorpecentes, uma tesoura com resquícios da droga, a comprovar a manipulação de drogas no local, e R$1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) em espécie, cuja origem lícita não foi demonstrada.
3. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de resistência, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal.
4. Mantém-se a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, pois apreendidos 2.249,24g (dois quilos, duzentos e quarenta e nove gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha.
5. Utilizado o vetor quantidade/qualidade de drogas (artigo 42 da Lei no 11.343/2006) na primeira etapa da dosimetria, inviável a avaliação na terceira etapa, todavia, as circunstâncias fáticas do caso concreto implicam na modulação do percentual aplicado.
6. Recurso parcialmente provido.